Tribunal: TJSP
Processo: 1124070-78.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
ção do laudo pericia para incluir o fundo de comércio ou mesmo sobre a condenação ao pagamento de lucros, dividendos e pro labores não pagos desde 30 de abril de 2014, bem como às teses reconvencionais de responsabilidade civil das sócias administradoras por abuso de poder, violação dos deveres de lealdade, de diligência e de informar, bem como praticar atos com conflitos de interesse, com indenização dos sócios minoritários – Nulidade sanável – Vícios corrigidos neste aresto (CPC, art. 1.013, § 3o, III).
DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE – Prévia produção antecipada de prova, com homologação do laudo pericial contábil, complementado por esclarecimentos do perito – Incongruências inexistentes – Constatação técnica de que dados constantes nas planilhas gerenciais representavam com mais realidade as receitas e despesas da pessoa jurídica, devidamente corroborados pelos respectivos documentos – Fato confessado pelas autoras-reconvindas – Constatação, ainda, de que DRE's conferiam com as informações transmitidas à Receita Federal, concluindo-se que foram sonegadas informações ao órgão federal – Escorreita complementação da escrituração contábil com as informações constantes nas planilhas gerenciais, sendo descabida a pretensão reconvencional de utilizar média de receitas e despesas da sociedade, pois não retratam a realidade, representando apenas uma estimativa – Apelação dos réus-reconvintes desprovida neste ponto.
DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE – Prévia produção antecipada de prova, com homologação do laudo pericial contábil, complementado por esclarecimentos do perito – Necessidade de inclusão do goodwill – Irrelevante que pessoa jurídica não tivesse numerário para investir na sociedade – Fundo de comércio compreende bens incorpóreos e, embora a Casa de Repouso Pró Vita não possua marca registrada, é inegável a existência de valor agregado ao seu título de estabelecimento, especialmente porque não se trata de unidade singular, possuindo três filiais com capacidade para gerar lucros – Complementação do laudo pericial a ser feita na fase de liquidação da sentença – Recurso da ré-reconvinte parcialmente acolhido neste ponto.
SOCIEDADE EMPRESÁRIA – Corré afastada administração da sociedade desde 30 de abril de 2014, por decisões assembleares não questionadas em Juízo – Pró-labore devidos até a citação – Relação societária, porém, finda somente com a publicação da sentença que declarou parcialmente dissolvida a sociedade, pois ausente notificação extrajudicial da intenção de retirada – Lucros proporcionais devidos até esta data à acionista dissidente – Temo da resolução, para apuração de haveres não fixados na r. sentença – Fixação neste acórdão – Apelação da corré provida em parte para esse fim.
LEGITIMIDADE ATIVA – Responsabilidade civil – Sociedade anônima – Alegação de má gestão das administradoras acionistas – Legitimidade ativa, em regra, da sociedade anônima para ajuizamento da ação de responsabilidade civil – Possibilidade, porém, de propositura por acionistas que somem 5% do capital social, caso a assembleia deliberar não promover a ação (LSA, art. 159, §§ 3o e 4o) – Hipótese em que resultados da ação são revertidos em favor da companhia, que indenizará os acionistas proponentes das despesas processuais havidas (art. 159, § 5o) – Caso concreto em que eventual indenizatório será revertido em favor da companhia e terá impacto na apuração de haveres – Legitimidade ativa reconhecida.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Sociedade anônima – Acionistas-administradoras – Abuso de poder e conflito de interesse – Hipóteses legais não constatadas no caso concreto – Ação de indenização improcedente – Apelação desprovida neste ponto.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Sociedade anônima – Acionistas-administradoras – Dever de lealdade – Hipóteses do art. 155 da LSA sequer descritas nas razões recursais – Ação de indenização improcedente – Apelação desprovida neste ponto.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Sociedade anônima – Acionistas-administradoras – Alegação da acionista minoritária de que gestão desastrosa das acionistas administradoras acarretou a distribuição a menor de dividendos e pagamento a menor de pró labore – Improcedência – Dividendos e pró labores pagos em quantia inferior a lucros da pessoa jurídica em razão de política administrativa, conforme apurado em perícia – Valor sobrejacente aos pagamentos destinado à conta Reserva de Lucros – Inexistência de lucros irreais ou fictícios (CC, art. 1.009) - Ação de indenização improcedente – Apelação desprovida neste capítulo recursal.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Sociedade anônima – Acionistas-administradoras – Dever de diligência – Conclusão pericial da existência de contabilidade paralela, discrepante da escrituração contábil e fiscal – Lançamentos em caderno de folhas de pagamentos de despesas pessoais a todos os acionistas, como forma de remuneração – Irregularidades de conhecimento da ré-reconvinte, que compunha a Administração – Risco tributário consubstanciado exclusivamente na cobrança do valor correto de imposto a ser pago, e não uma sanção – Controles gerenciais utilizados para complementar a escrita contábil e chegar ao valor verdadeiro do patrimônio societário e das receitas e despesas havidas pela pessoa jurídica – Inexistência de prejuízo à sociedade e aos acionistas – Responsabilidade civil das autoras-reconvindas não caracterizada – Improcedência do pedido indenizatório e, também, do pedido genérico de declaração da responsabilidade das autoras-reconvindas perante todo e qualquer credor, devendo eventuais atos de ultra vires serem apurados pontualmente – Apelação desprovida neste ponto.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Perda de uma chance – Proposta milionário de terceiro pela companhia dos quais as litigantes são acionistas – Informação confirmada pelas autoras-reconvindas – Inexistência de prova do valor proposto e de que o proponente possuía, de fato, capacidade financeira para adquirir o estabelecimento empresarial – Chance séria e provável da compra e venda não demonstrada – Indenizatória improcedente – Apelação desprovida neste ponto.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Perda de uma chance – Retirada da ré-reconvinte do quadro societário – Superveniente expansão da companhia Pró-Vita, com a inauguração de nova unidade no bairro de Perdizes, denominada Vivace – Falta de prova de vínculo jurídico entre a Pró-Vita e a Vivace, constatando-se na rede mundial de computadores que a Vivace integra grupo econômico ao qual a Pró-Vita não pertence – Inexistência de chance séria e provável – Constatação, ademais, de que pedido reconvencional corresponde à aplicação do método de caixa de fluxo descontado, que para apuração de haveres projeta rendimentos futuros – Incompatibilidade com o método de balanço especial de determinação, já adotado na r. sentença e contra o qual não houve impugnação – Inaplicabilidade da teoria da perda de uma chance no caso concreto – Indenizatória improcedente – Apelação desprovida neste ponto.
DANO MORAL – Ajuizamento de ação – Produção antecipada de prova – Acusação da prática de fraudes e desvio de numerários pelas ora autora-reconvindas – Laudo pericial pela inexistência das práticas ilícitas – Pretensão à indenização por dano moral decorrente das acusações infundadas – Improcedência – Garantia constitucional ao direito de ação que só é reprimida em caso de abuso do direito – Abuso do direito não verificado no caso concreto, pois a contabilidade paralela (planilhas gerenciais) que apontou maior volume de receitas e despesas justificam as desconfianças manifestadas pela ora ré em relação às autoras-reconvindas – Indenizatória improcedente – Apelação desprovida neste tocante.

Dispositivo: homologa-se a transação entre as autoras-reconvindas e o corréu-reconvinte Ricardo, não conhecendo o recurso em relação a ele, posto que prejudicado; negam provimento ao apelo das autoras-reconvindas; e dão parcial provimento ao recurso da ré-reconvinte.
(TJSP; Apelação Cível 1124070-78.2014.8.26.0100; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2024; Data de Registro: 29/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Dissolução

Relator(a):

Ricardo Negrão

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

20/08/2024

Data de publicação:

29/08/2024

Ementa:

RECURSO – Apelação – Composição amigável entre autoras e corréu apelante, com desistência expressa do recurso – Homologação – Extinção do processo (CPC, art. 487, III, "b") em relação ao corréu, julgando-se prejudicado o recurso em relação a ele – Prosseguimento do apelo em relação à corré.
SENTENÇA – Nulidade – Cerceamento do direito de produzir prova oral para demonstrar inexistência

Ementa:

RECURSO – Apelação – Composição amigável entre autoras e corréu apelante, com desistência expressa do recurso – Homologação – Extinção do processo (CPC, art. 487, III, "b") em relação ao corréu, julgando-se prejudicado o recurso em relação a ele – Prosseguimento do apelo em relação à corré.
SENTENÇA – Nulidade – Cerceamento do direito de produzir prova oral para demonstrar inexistência de culpa dos réus-reconvintes pela ruptura da affectio societatis – Improcedência – Prescindibilidade da prova oral, pois concordando as partes com a dissolução parcial da sociedade, desnecessária é a discussão sobre a culpa pelo rompimento da affectio societatis ̧ já que ninguém é obrigado a permanecer associado – Preliminar rejeitada – Acerto do decreto de dissolução parcial da sociedade – Apelação desprovida.
SENTENÇA – Nulidade – Omissão da r. sentença quanto à tese inaugural de desnecessidade de liquidação, necessidade de complementação do laudo pericia para incluir o fundo de comércio ou mesmo sobre a condenação ao pagamento de lucros, dividendos e pro labores não pagos desde 30 de abril de 2014, bem como às teses reconvencionais de responsabilidade civil das sócias administradoras por abuso de poder, violação dos deveres de lealdade, de diligência e de informar, bem como praticar atos com conflitos de interesse, com indenização dos sócios minoritários – Nulidade sanável – Vícios corrigidos neste aresto (CPC, art. 1.013, § 3o, III).
DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE – Prévia produção antecipada de prova, com homologação do laudo pericial contábil, complementado por esclarecimentos do perito – Incongruências inexistentes – Constatação técnica de que dados constantes nas planilhas gerenciais representavam com mais realidade as receitas e despesas da pessoa jurídica, devidamente corroborados pelos respectivos documentos – Fato confessado pelas autoras-reconvindas – Constatação, ainda, de que DRE's conferiam com as informações transmitidas à Receita Federal, concluindo-se que foram sonegadas informações ao órgão federal – Escorreita complementação da escrituração contábil com as informações constantes nas planilhas gerenciais, sendo descabida a pretensão reconvencional de utilizar média de receitas e despesas da sociedade, pois não retratam a realidade, representando apenas uma estimativa – Apelação dos réus-reconvintes desprovida neste ponto.
DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE – Prévia produção antecipada de prova, com homologação do laudo pericial contábil, complementado por esclarecimentos do perito – Necessidade de inclusão do goodwill – Irrelevante que pessoa jurídica não tivesse numerário para investir na sociedade – Fundo de comércio compreende bens incorpóreos e, embora a Casa de Repouso Pró Vita não possua marca registrada, é inegável a existência de valor agregado ao seu título de estabelecimento, especialmente porque não se trata de unidade singular, possuindo três filiais com capacidade para gerar lucros – Complementação do laudo pericial a ser feita na fase de liquidação da sentença – Recurso da ré-reconvinte parcialmente acolhido neste ponto.
SOCIEDADE EMPRESÁRIA – Corré afastada administração da sociedade desde 30 de abril de 2014, por decisões assembleares não questionadas em Juízo – Pró-labore devidos até a citação – Relação societária, porém, finda somente com a publicação da sentença que declarou parcialmente dissolvida a sociedade, pois ausente notificação extrajudicial da intenção de retirada – Lucros proporcionais devidos até esta data à acionista dissidente – Temo da resolução, para apuração de haveres não fixados na r. sentença – Fixação neste acórdão – Apelação da corré provida em parte para esse fim.
LEGITIMIDADE ATIVA – Responsabilidade civil – Sociedade anônima – Alegação de má gestão das administradoras acionistas – Legitimidade ativa, em regra, da sociedade anônima para ajuizamento da ação de responsabilidade civil – Possibilidade, porém, de propositura por acionistas que somem 5% do capital social, caso a assembleia deliberar não promover a ação (LSA, art. 159, §§ 3o e 4o) – Hipótese em que resultados da ação são revertidos em favor da companhia, que indenizará os acionistas proponentes das despesas processuais havidas (art. 159, § 5o) – Caso concreto em que eventual indenizatório será revertido em favor da companhia e terá impacto na apuração de haveres – Legitimidade ativa reconhecida.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Sociedade anônima – Acionistas-administradoras – Abuso de poder e conflito de interesse – Hipóteses legais não constatadas no caso concreto – Ação de indenização improcedente – Apelação desprovida neste ponto.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Sociedade anônima – Acionistas-administradoras – Dever de lealdade – Hipóteses do art. 155 da LSA sequer descritas nas razões recursais – Ação de indenização improcedente – Apelação desprovida neste ponto.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Sociedade anônima – Acionistas-administradoras – Alegação da acionista minoritária de que gestão desastrosa das acionistas administradoras acarretou a distribuição a menor de dividendos e pagamento a menor de pró labore – Improcedência – Dividendos e pró labores pagos em quantia inferior a lucros da pessoa jurídica em razão de política administrativa, conforme apurado em perícia – Valor sobrejacente aos pagamentos destinado à conta Reserva de Lucros – Inexistência de lucros irreais ou fictícios (CC, art. 1.009) - Ação de indenização improcedente – Apelação desprovida neste capítulo recursal.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Sociedade anônima – Acionistas-administradoras – Dever de diligência – Conclusão pericial da existência de contabilidade paralela, discrepante da escrituração contábil e fiscal – Lançamentos em caderno de folhas de pagamentos de despesas pessoais a todos os acionistas, como forma de remuneração – Irregularidades de conhecimento da ré-reconvinte, que compunha a Administração – Risco tributário consubstanciado exclusivamente na cobrança do valor correto de imposto a ser pago, e não uma sanção – Controles gerenciais utilizados para complementar a escrita contábil e chegar ao valor verdadeiro do patrimônio societário e das receitas e despesas havidas pela pessoa jurídica – Inexistência de prejuízo à sociedade e aos acionistas – Responsabilidade civil das autoras-reconvindas não caracterizada – Improcedência do pedido indenizatório e, também, do pedido genérico de declaração da responsabilidade das autoras-reconvindas perante todo e qualquer credor, devendo eventuais atos de ultra vires serem apurados pontualmente – Apelação desprovida neste ponto.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Perda de uma chance – Proposta milionário de terceiro pela companhia dos quais as litigantes são acionistas – Informação confirmada pelas autoras-reconvindas – Inexistência de prova do valor proposto e de que o proponente possuía, de fato, capacidade financeira para adquirir o estabelecimento empresarial – Chance séria e provável da compra e venda não demonstrada – Indenizatória improcedente – Apelação desprovida neste ponto.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Perda de uma chance – Retirada da ré-reconvinte do quadro societário – Superveniente expansão da companhia Pró-Vita, com a inauguração de nova unidade no bairro de Perdizes, denominada Vivace – Falta de prova de vínculo jurídico entre a Pró-Vita e a Vivace, constatando-se na rede mundial de computadores que a Vivace integra grupo econômico ao qual a Pró-Vita não pertence – Inexistência de chance séria e provável – Constatação, ademais, de que pedido reconvencional corresponde à aplicação do método de caixa de fluxo descontado, que para apuração de haveres projeta rendimentos futuros – Incompatibilidade com o método de balanço especial de determinação, já adotado na r. sentença e contra o qual não houve impugnação – Inaplicabilidade da teoria da perda de uma chance no caso concreto – Indenizatória improcedente – Apelação desprovida neste ponto.
DANO MORAL – Ajuizamento de ação – Produção antecipada de prova – Acusação da prática de fraudes e desvio de numerários pelas ora autora-reconvindas – Laudo pericial pela inexistência das práticas ilícitas – Pretensão à indenização por dano moral decorrente das acusações infundadas – Improcedência – Garantia constitucional ao direito de ação que só é reprimida em caso de abuso do direito – Abuso do direito não verificado no caso concreto, pois a contabilidade paralela (planilhas gerenciais) que apontou maior volume de receitas e despesas justificam as desconfianças manifestadas pela ora ré em relação às autoras-reconvindas – Indenizatória improcedente – Apelação desprovida neste tocante.

Dispositivo: homologa-se a transação entre as autoras-reconvindas e o corréu-reconvinte Ricardo, não conhecendo o recurso em relação a ele, posto que prejudicado; negam provimento ao apelo das autoras-reconvindas; e dão parcial provimento ao recurso da ré-reconvinte.